Tribunal: STF
Processo: HC 204818
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodolfo Rodrigues Lusilla de Moraes apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, o Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 681.637/SP.
    Os impetrantes apontam a possibilidade de mitigação do óbice versado no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Narram que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).
    Sustentam, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aduzem a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, a saber, primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    Dizem ser inexpressiva a quantidade de droga apreendida (53,32 g de cocaína).
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com ou sem a aplicação das aludidas cautelares substitutivas.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi fulminou de plano a inicial do HC nº 618.637/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça estadual.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 618.637/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que, ao justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, o Juízo processante consignou:
    “(...)
    Ademais, nesta oportunidade acessei aos autos nº 1501109-20.2020 em trâmite por este Juízo, no qual verifiquei que o autuado RODOLFO RODRIGUES LUSILLA DE MORAES, foi preso em flagrante, por crime idêntico aos trazido nestes autos, e isto em 29/07/2.020, sendo a prisão convertida em segregação cautelar. Contudo, em 20/08/2.020, por força de ordem emanada no habeas corpus nº 601853 (2020/0190939-3) do Egrégio Superior Tribunal de Justiça foi convertida a prisão preventiva em medidas cautelares, consistente em apresentação a cada dois (02) meses, proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial e de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e com outras atividades criminosa; até o julgamento de mérito do writ de origem, que não resta por esta decisão prejudicado, o que não impede a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada, além das condições impostas pelo Juízo de conhecimento: (a) apresentação a cada 02 (dois) meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade, a partir do restabelecimento do atendimento presencial em juizo; (b) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; e (c) proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e com outras atividades criminosas, como garantia à instrução e à proteção contra à reiteração criminosa. Portanto, o autuado RODOLFO RODRIGUES LUSILLA DE MORAES, apesar da confiança que lhe foi depositada, insiste em praticar delitos, causando grande distúrbio à ordem pública. (Grifei)”(Doc. 4 fl.3)
    Portanto, a manutenção da prisão está amparada no risco de reiteração delitiva do paciente, porquanto uma vez beneficiado com medidas cautelares alternativas à prisão voltou a delinquir.
    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente